Tribunal: TJPA
Processo: 0020281-43.2007.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3371 - Homicídio Privilegiado
Data de julgamento: 2020-12-11

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL Nº 0020281-43.2007.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

3ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM
APELANTE: DEYBSON ASSUNÇÃO DE ARAÚJO
ADVOGADO: Rafael da Costa Sarges - DEF. PÚB.
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DES.
ora
VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. 1) JULGAMENTO CONTRÁRIO A PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SOBERANIA DOS VEREDITOS. CONDENAÇÃO MANTINDA. 2) REFORMA DE DOSIMETRIA. ANÁLISE ERRÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. OCORRÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INAPLICABILIDADE.
1. É cediço que a decisão prolatada pelo Conselho de Sentença é soberana, prevalecendo sempre que haja algum substrato probatório que a dê suporte, sendo certo que a decisão contrária à prova dos autos é aquela totalmente divorciada do caderno processual, soando absurda, abusiva e sem qualquer amparo, o que não se constata no caso em tela, onde a decisão foi condizente com as provas colacionadas, não sendo possível sua anulação sob o pálio de contrariedade ao acervo probatório, somente porque não acolheu a tese defensiva
2. As circunstâncias judiciais foram valoradas corretamente pelo magistrado, remanescendo como concretamente fundamentados, após aplicação do efeito devolutivo da apelação, os antecedentes, consequências e os motivos do crime como desfavoráveis ao réu. Entretanto, o afastamento da pena-base do mínimo legal, obedeceu aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não fazendo o Apelante
jus
a redução da pena.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE, para alterar a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 CP, sem redução da pena.
ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO E CONCEDER-LHE PROVIMENTO PARCIAL, alterando a análise das circunstâncias do art. 59 do CP, mantendo-se a pena, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 31ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias 23 e 30 do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
DEYBSON ASSUNÇÃO DE ARAÚJO
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de direito da 3ª Vara do Tribunal Júri da Comarca de Belém que, após condenação pelo Conselho de Sentença, lhe impôs a pena de 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, pela prática dos delitos previstos no art. 121, §1º do CP.

Narram os autos que, no dia 29 de outubro de 2007, por volta das 08h, a vítima EDYR JOSÉ VIEIRA, estava bebendo com seu vizinho conhecido como ¿charuto¿, na passagem Napoleão Laureano, no bairro Guamá, quando o acusado DEYBSON ASSUNÇÃO DE ARAÚJO, conhecido como ¿fofinho¿ apareceu e desferiu quatro disparos de arma de fogo contra a vítima, que foi socorrida e levada ao Pronto Socorro Municipal, porém não resistiu e veio a óbito momentos depois. Foi relatado que na madrugada do fato, a vítima e o acusado tiveram uma luta corporal, onde Edyr armou-se com um facão e desferiu golpes em Deybson, que foi encaminhado para o Pronto Socorro da 14 de Março, no entanto, mais tarde, o acusado com uma arma de fogo atirou em direção de Edyr José Vieira, assim ceifando sua vida.

O suposto motivo do fato, é que, o acusado queria vingança, haja vista, que a vítima havia desferido golpes de facão contra o acusado na madrugada do fato, sendo denunciado por violação ao art. 121, §2º, I e IV do CP.

A denúncia foi recebida, em 25/03/2010, através da decisão de fls. 72.

Após regular instrução, o MM. Juízo
a quo
pronunciou o indigitado pelo delito descrito na exordial (art. 121, §2º, I e IV do CP), decisão da qual não houve interposição de recurso em sentido estrito (fl. 174). O réu foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri em 27/06/2016, tendo, o Conselho de Sentença, reconhecido parcialmente a procedência da denúncia para condená-lo pelo homicídio privilegiado (art. 121, §1º do CP).

Ao sentenciar, a magistrada
a quo
aplicou-lhe a sanção anteriormente delineada. Inconformado, o acusado, através da defensoria pública, interpôs recurso de Apelação (fls. 238) e, em suas razões (fls. 241-245), aduziu a contrariedade do julgado com as provas produzidas nos autos, devendo o veredicto ser anulado e o réu submetido a novo julgamento. Superada a tese retro mencionada, suscitou a inadequação da pena fixada, pedindo a reforma da dosimetria, no que tange a pena base.

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

O feito veio à minha relatoria, ocasião em que, na data de 02/03/2017, determinei sua remessa ao
custos legis
para exame e parecer.

Nesta instância superior, o Procurador de Justiça
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
opinou pelo conhecimento e improvimento do Apelo, retornando-me conclusos em 24/03/2017.

É o relatório, que encaminhei à revisão em 10/08/2020.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.
I-

DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS:

O apelante foi condenado pelo delito de homicídio privilegiado e, com efeito, a decisão encontra respaldo em todo o conjunto probatório acostado aos autos e produzido ao longo do contraditório judicial.

A autoria encontra-se fartamente demonstrada pelo manancial probatório, em especial nas declarações da testemunha José Maria Moraes e Débora Gusmão dos Santos, respectivamente, pai e esposa da vítima, cujos depoimentos foram gravados em mídia digital, gravada por ocasião do Tribunal do Júri, que dão coerência e harmonia ao presente caderno processual, tudo corroborado pela própria confissão do acusado.

Constatou-se, assim, que no dia do crime, o denunciado Deybson invadiu a casa de Edyr, ocasião em que a vítima lhe desferiu um golpe de terçado, oportunidade em que o acusado ameaçou Edyr de morte, dirigindo-se ao pronto socorro para realizar curativos. Após realizar tais procedimentos médicos, o acusado invadiu a residência da vítima e efetuou quatro disparos de arma de fogo contra a vítima, culminando em seu óbito.

Assim, não se vislumbra a ausência de elementos aptos a demonstrar autoria,
tendo em vista os depoimentos prestados em juízo, usados para embasar a sentença, tendo os jurados, frente à prova colhida, optado por afirmar a autoria e materialidade do crime, imputando-a ao acusado.

Vale destacar que, a decisão não é arbitrária e está fundada em elementos de convicção colhidos na instrução. Em outras palavras,
não há se falar em decisão contrária à prova dos autos.

Sobre o tema, anota Guilherme de Souza Nucci:
¿Manifestamente contrária à prova dos autos é a decisão arbitrária dissociada do conjunto fático-probatório produzido, e não aquela que apenas diverge do entendimento firmado pelo órgão julgador a respeito da matéria (...)¿ (Código de Processo Penal Comentado. 11ª ed. 2012. p. 1032).

Nesse contexto, o recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas pelo Corpo de Jurados, sendo necessário que não haja nenhum elemento probatório a respaldar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença.

Assim, havendo nos autos prova apta a respaldar a decisão tomada pelo Tribunal do Júri, quanto à condenação do apelante pelo crime de homicídio privilegiado, e, no contexto dinâmico do Tribunal do Júri, existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão do conselho de sentença, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. A jurisprudência é pacífica nesse sentido, conforme ementa do seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:
¿(...)
4.
Existindo elementos de prova que permitam aos jurados a adoção de qualquer das teses sustentadas pelas partes, descabe a anulação do julgado por decisão manifestamente contrária à prova dos autos.
7. Agravo regimental não provido
(AgRg no AREsp 1287097/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 24/08/2018).
E ainda:
(...)
3.
Quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão julgador é possível apenas a realização da análise acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja manifestamente contrário à prova dos autos.
4. Decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório.
5. O recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas.
6. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, que, no caso, decidiu pela condenação do réu.
10. Habeas corpus não conhecido.
(HC 356.851/RO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 28/11/2016).

Mantenho este capitulo da sentença incólume por todo o exposto.
II-

EXACERBAÇÃO DA PENA BASE E DOSIMETRIA DA PENA.

O Apelante pleiteia a reforma da dosimetria aplicada, por considerar, em suma, que o Julgador fixou pena base no máximo, sem a devida motivação, e assim, reduzir a sansão aplicada ao réu.

Compulsando-se a sentença objurgada, observo que nem todas as circunstâncias judiciais foram fundamentadas de forma satisfatória, motivo pelo qual o
decisum
merece alguns reparos, vez que violou ao disposto no art. 93, IX da CF/88.

Nesta esteira, quanto a valoração atinente a
culpabilidade
prevista no art. 59 do CP, imperioso ressaltar, como ensina Guilherme Nucci, que ¿
na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada como elemento do crime. No máximo, passa-se à verificação da intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave)
¿. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Individualização da pena.
7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154), sendo este entendimento firmado pela Súmula nº 19 do E. TJE-PA: ¿
Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.

In casu
, a
culpabilidade
evidenciada, constitui fundamento inidôneo para negativar tal circunstância, pois o magistrado de primeiro grau não aferiu o grau de reprovabilidade da conduta do réu dentro do contexto em que foi cometido o crime, não abordando em sua análise toda a realidade fática em que os fatos aconteceram, razão pela qual procedo ao decote como circunstância desfavorável.

Os
antecedentes do acusado
podem ser valorados negativamente, tendo em vista que o réu registra condenação penal transitada em julgado, anterior ao julgamento, a saber, o processo nº 0004462-83.2007.814.0401, razão pela qual mantenho como desfavorável ao agente.

Quanto aos
motivos do crime
, destaco que eles devem ser valorados negativamente somente aqueles motivos que extrapolem o previsto no tipo penal, sob pena de incorrer em
bis in idem
, conforme segue:
Nada mais é do que o porque da ação delituosa. São as razões que moveram o agente a cometer crime. Estão ligados à causa que motivou a conduta.
Em tese, todo crime possui um motivo. É o fator intimo que desencadeia ação criminosa (honra, moral, inveja, cobiça, futilidade, torpeza, amor, luxúria, malvadez, gratidão, prepotência, etc.).
Devem ser valorados tão somente os motivos que extrapolem os previstos no próprio tipo penal, sob pena de se incorrer em
bis in idem.¿
(SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 3ª ed. Bahia,
jus podivm:
2008, p.94,
grifos nossos)

Diante da existência de fundamento para negativar tal circunstância, mantenho a valoração negativa.

Atinente as
consequências
, a doutrina nos ensina que ¿a valoração das consequências do crime exige um
plus
que deriva do ato ilícito praticado pelo agente, não podendo ser o próprio tipo¿ (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 10 ed. ver. e atual.. Salvador: Ed. JusPodivm, pag. 159). No caso concreto, os fundamentos utilizados constituem o
plus
exigido acima, razão pela qual a mantenho valorada negativamente.

Assim, em que pese ser plenamente cabível a alteração da análise das circunstâncias judiciais efetuadas pelo Magistrado
a quo,
entendo que tal correção não possui o condão de fixar a pena-base no mínimo legal, vez que basta que uma circunstância judicial desfavoreça o agente para que a pena-base possa se afastar do mínimo a teor do disposto na Súmula 23 do E. TJE-PA (¿
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿).
E, sendo a pena-base fixada em 10 anos de reclusão, entendo que os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade se encontram atendidos.

Ante o exposto, conheço do recurso e concedo-lhe parcial provimento, para alterar a análise das circunstâncias judicias, sem redução da pena, pelos fundamentos acima.

É o meu voto.
Belém (PA), 30 de novembro de 2020.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator